Tribunal: TJMT
Processo: 1017630-14.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017630-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CIA MINERADORA OURO PAZ S.A. - CNPJ: 16.498.989/0001-45 (APELANTE), JOYCE ALVES ORLANDO DE VERA ESCALANTE - CPF: 639.155.962-72 (ADVOGADO), CRISTIANI RENATA CERQUEIRA - CPF: 018.316.919-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DO CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) E PEF CONCOMITANTEMENTE - PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES PARA ANÁLISE DO ORGÃO AMBIENTAL - PORTARIA Nº 389/2015 DA SEMA/MT – TESE AFASTADA - CARÁTER PRIORITÁRIO PREVISTO NO INCISO II, DO ART. 20, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017 -

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL
-
RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese dos autos apresenta situação de prioridade expressamente prevista no inciso II, do art. 20 do Decreto Estadual nº 1.031/2017, e descumprida pelo Apelado quando da sua demora na análise do CAR, em razão de o pleito ter sido protocolado em 22-3-2021 e até o ajuizamento da ação em 18-5-2021 não ter sido sequer distribuído pelo órgão ambiental competente.

2. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: COMPANHIA MINERADORA OURO PAZ S.A
.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
COMPANHIA MINERADORA OURO PAZ S.A,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Ordinária nº 1017630-14.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender não ter decorrido o prazo de 06 (seis) meses que determina ao órgão ambiental a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no prazo previsto pela Portaria n. 389/2015 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

O Magistrado
a quo
, condenou a
Companhia Mineradora Ouro Paz S.A
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais). (Id. 116559010 - Pág. 1/12).

Alega a Apelante nas razões do recurso, que o motivo pelo qual ajuizou a referida ação, é que embora tenha sido estabelecido pela Portaria n.º 389/2015 da SEMA/MT em seu art. 2º, que as licenças ambientais deverão ser analisadas em seu prazo máximo de 06 (seis) meses, período contado do protocolo até o deferimento ou indeferimento final, especificamente no presente caso, tal prazo poderia lhe trazer prejuízos.

Aduz, que o protocolo do CAR 199380/2021 ocorreu na data de 22.03.2021, de modo que possui o plano de exploração florestal, portanto, dentro da hipótese do art. 20, II do Decreto 1.031/2017, possuindo a prioridade.

Sustenta que, em que pese a prioridade dada de forma legal, após 02 meses de protocolo do CAR, ainda não havia sido distribuído para um analista o referido processo.

Aponta que fora explicado e instruído os autos documentalmente, os motivos que ensejaram o pedido de tutela de urgência, do qual não reconhecido e sequer analisado pelo Magistrado
a quo
, sendo, portanto, a decisão agravada, e em sede de Agravo de Instrumento, foi reconhecido o direito de o Estado fazer a análise do CAR 199380/2021 concomitante ao PEF nº 129989/2021, conforme previsão legal do art. 20, II do Decreto 1.031/2017.

Argumenta a Apelante, que devido à complexidade da situação e da mora do Estado em analisar os ajustes realizados de pendências, até o ingresso do presente recurso, não se havia concluído o CAR, violando-se o previsto no art. 20, II do Decreto 1.031/2017, pois a cada vez que é analisado, é pedido um documento e sempre é prontamente atendido pelo empreendimento, mas a movimentação é demasiadamente lenta.

Menciona que foi amplamente comprovado nos autos as atividades da Apelante e o tamanho da importância da análise do CAR, juntamente com o PEF, contudo, tais argumentos não foram sequer sopesados na sentença.

E ainda, que houve apenas uma manifestação na peça contestatória do Apelado, de modo que foi apresentada de forma padrão, não impugnando sequer os documentos que instruíram a ação, o que não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao final, requer seja recebido o presente recurso nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, mantendo-se os efeitos da tutela de urgência enquanto não sobrevier o trânsito em julgado dos autos, e provido para reformar a sentença, a fim de julgar a ação procedente por todos os motivos expostos, e, na hipótese de manutenção da sentença, pugna pela redução do valor dos honorários sucumbenciais. (Id. 116559013 - Pág. 1/8).

O Estado de Mato Grosso, apresentou Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos apresentados pelo Apelante, requerendo o seu desprovimento, e a majoração dos honorários recursais. (Id. 116559022 - Pág. 1/7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 139144183 - Pág. 1/3).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
COMPANHIA MINERADORA OURO PAZ S.A,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Ordinária nº 1017630-14.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender não ter decorrido o prazo de 06 (seis) meses que determina ao órgão ambiental a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no prazo previsto pela Portaria n. 389/2015 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a Apelante COMPANHIA MINERADORA OURO PAZ S.A ajuizou Ação Ordinária Inominada com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor da parte apelada ESTADO DE MATO GROSSO, visando a concessão de tutela provisória de urgência
“(...) para que seja determinada a análise do CAR sob nº 199380/2021 e PEF sob nº 129989/2021 concomitantemente, dando o regular andamento aos procedimentos”
.

A Requerente, ora Apelante, é uma Companhia Mineradora brasileira, atuante desde 2017 no norte do Estado de Mato Grosso, com atividades de exploração (pesquisa) e exploração (lavra e beneficiamento) de minério de ouro no município de Peixoto de Azevedo, especificamente na “Mina União”, sendo que as reservas de ouro oxidado disponíveis nos arredores da referida mina estariam esgotadas, de forma que, a Requerente, ora Apelante, alega a possibilidade de ir ao estado de falência, conforme relatório acostado no Id n. 55832099 dos autos de origem.

Por meio de sua equipe, a Requerente localizou uma relevante reserva de ouro oxidado no endereço situado no Lote 366 do Travessão 02, PA Cachimbo 01, Distrito de União do Norte, município de Peixoto de Azevedo, razão pela qual providenciou o Plano de Exploração Florestal para instalação do empreendimento, requerendo a licença para suprimir apenas 8 (oito) hectares de vegetação, o qual se encontrava pendente de avaliação pelo CMIN Coordenação de Mineração.

Para viabilizar tal empreendimento, a Requerente deu entrada no CAR 199380/2021 e PEF nº 129989/2021, e alega nos autos, que estes deveriam ser analisados com maior brevidade e de forma conjunta, uma vez que a mina que estava sendo explorada poderia se esgotar, especificamente, em 31/10/2021, conforme laudo de esgotamento de minério acostado no ID n. 55832099.

Ressalta ainda na exordial que, embora o órgão ambiental possua o prazo de 06 (seis) meses para analisar os requerimentos de licenças ambientais, há 02 (dois) meses após o seu protocolo os procedimentos sequer foram distribuídos à algum analista, o que gera uma certa insegurança por parte da empresa, pois, caso existisse alguma inconformidade, faria os reajustes necessários, até voltar novamente para análise e posterior validação dos procedimentos.

Afirma que a hipótese dos autos se enquadra na previsão de prioridade prevista no Decreto Estadual nº 1.031/2017, ante a demonstração da possibilidade de sofrer prejuízos imensuráveis como o encerramento de suas atividades.

Por essas razões, pugnou para que se determinasse a análise do CAR 199380/2021 e PEF nº 129989/2021 concomitantemente, em rito prioritário, nos termos do Decreto Estadual nº 1.031/2017.

A liminar foi indeferida em 20/05/2021 (Id. 116559987 - Pág. 1/5), cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de Agravo de Instrumento sob o nº 1009136-89.2021.8.11.0000 (Id. 116559996 - Pág. 1/3), sendo concedido em parte o efeito ativo vindicado, para determinar ao agravado que procedesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a análise em caráter prioritário, nos termos do inciso II, do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.031/2017, do Requerimento CAR sob nº 199380/2021 e PEF sob nº 129989/2021 concomitantemente, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei. (Id. 116559998 - Pág. 1/6).

O Magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.
CONDENO
o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC/2015.

Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1009136-89.2021.8.11.0000, Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.”

No recurso, a Apelante basicamente repisa os argumentos postos na petição inicial, notadamente quanto ao suposto direito de análise concomitante do CAR e do PEF 129989/2021, o mais rápido possível, conforme priorização prevista no art. 20, II do Decreto 1.031/2017.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

No Estado de Mato Grosso, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi inaugurado, com a Lei Estadual n.º 343/2008, como fase preambular ao Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais. Desse modo, apontado como parte obrigatória e integrante do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais, tem-se que sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) incidem os prazos previstos na Portaria n.º 389/2015/SEMA.

Tal entendimento é embasado na Resolução nº 237/1997, do CONAMA, (norma geral sobre licenciamento ambiental) que estabelece o prazo máximo de 06 (seis) meses para que a Administração Pública se pronuncie a respeito de pedidos administrativos, exceto os casos em que houver

EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses Veja-se:

Art. 14. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.
(Destaquei)

O órgão ambiental do Estado de Mato Grosso disciplinou, por meio da Portaria n.º 389/2015, que os prazos para a apreciação e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental seriam aqueles previstos na Resolução do CONAMA n. 237/1997.

Contudo, em que pese os prazos previstos nos dispositivos supracitados, o art. 20, inciso II, do Decreto Estadual nº 1.031/2017, que Regulamenta a Lei Complementar nº 592, de 26 de maio de 2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, e a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural, prevê que
terão prioridade os requerimentos de Cadastros Ambientais Rurais relativos às propriedades que contenham requerimento para Plano de Exploração Florestal - PEF.

A Seção III, do Decreto Estadual nº 1.031/2017, que trata ‘Da Distribuição dos Cadastros para Análise e Validação”, estabelece em seu artigo 19, a distribuição dos Cadastros Ambientais Rurais, pela ordem cronológica, de prioridade e, pelo nível de complexidade, e, em seu art. 20, elenca os casos prioritários, conforme se vê:

(...)

Art. 19 A distribuição dos cadastros para análise e validação será automaticamente realizada pelo sistema aos analistas, considerando a ordem cronológica, a ordem de prioridade e o nível de complexidade.

Art. 20 - Os Cadastros serão distribuídos automaticamente seguindo a ordem cronológica de sua inscrição, ocorrendo priorização nos seguintes casos
:

I - Estatuto do Idoso;

II - Propriedades ou posses rurais com requerimento para Plano de Exploração Florestal - PEF e Reflorestamento;

III - Propriedades ou posses rurais com inconsistências para a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF-Rural;

IV - Propriedades ou posses rurais com áreas embargadas.

§ 1º Poderão ser analisados de forma prioritária, mediante inserção manual e justificativa da Secretaria Adjunta de Licenciamento Ambiental, os cadastros de propriedade e/ou posses rurais cujo licenciamento ambiental esteja pendente de validação das informações declaradas.

§ 2º A análise prioritária dos imóveis rurais em processo de regularização ambiental, poderá ser solicitada pelo Secretário Adjunto de Gestão Ambiental, para efeito do disposto no art. 26 da Lei 592/2017 ou justificada necessidade, mediante decisão motivada.

Por
meio dos documentos que instruem os autos, verifica-se que a Apelante realizou a
inscrição do imóvel rural
– Lote 366, localizada no Município de Peixoto de Azevedo (MT) –
no CAR MT-199.380/2021 em 22.03.2021
(Id. 116559971 - Pág. 1), assim como o
protocolo do requerimento do PEF n. 129.989/2021 em 29.03.2021
(Id. 116559972 - Pág. 1/2), sendo estes, os marcos iniciais para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realizasse a necessária validação do CAR, com a consequente análise do PEF.

Entretanto, até o ingresso da ação, haviam se passado 2 (dois) meses do protocolo do CAR e do PEF sem que houvesse a distribuição do CAR à algum analista, que, pela previsão legal deveria ser automática, havendo, portanto, que se imputar inércia ao órgão ambiental estadual.

Outrossim, o Apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que houve a referida distribuição, ao contrário, como se observa do documento de Id. 116559978 - Pág. 2, os procedimentos encontravam-se parados.

Frisa-se que, a mina que estava sendo explorada pela Apelante, encontrava-se na iminência de se esgotar, especificamente, em 31/10/2021, conforme Laudo de Esgotamento de Minério acostado no Id. 55832099 –autos de origem.

Desse modo, conclui-se que, a hipótese dos autos apresenta situação de prioridade expressamente prevista no inciso II, do art. 20 do Decreto Estadual nº 1.031/2017, e descumprida pelo Apelado quando da sua demora na análise do CAR, em razão de o pleito ter sido protocolado em 22-3-2021 e até o ajuizamento da ação em 18-5-2021 não ter sido sequer distribuído pelo órgão ambiental competente.

A prioridade na tramitação se encontra prevista em lei, bem como os documentos colacionados no ID 55832099 – autos de origem, evidenciam que os recursos minerais objeto de exploração da atividade da Apelante se encontravam escassos, à época, o que, em curto prazo de tempo, configuraria na paralisação de suas atividades, o que motiva, a observância do princípio constitucional da razoável duração dos processos, tornando-se imperiosa a análise dos requerimentos em caráter prioritário, pelo órgão ambiental competente.

Registra-se ainda, que até a data da interposição do presente recurso de apelação (22.09.2023), já havia ultrapassado o período 06 meses do protocolo do CAR, objeto dos autos, sem conclusão.

Dessa forma, entendo que é o caso de acompanhar o entendimento do inciso II, do art. 20 do Decreto Estadual nº 1.031/2017, sendo impositiva a reforma da sentença ora combatida nos exatos termos fixados pela Apelante.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela COMPANHIA MINERADORA OURO PAZ S.A e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando procedente a ação por todos os motivos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023